Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740795-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR LUIZ DA TRINDADE MARÇAL RECORRIDO: TORREÃO BRAZ ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE SUCESSO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de êxito fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido em processo no qual a parte sagrou-se vencedora, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê a integral exigibilidade dos honorários na hipótese de revogação do mandato sem culpa da contratada, argumentando que a demanda foi concluída sob a atuação de novo patrono. Requer a reforma da sentença para reduzir os honorários contratuais para 5% (cinco por cento) do proveito econômico e para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e a proporcionalidade da cláusula contratual que prevê a integral exigibilidade dos honorários advocatícios na hipótese de revogação unilateral do mandato; e (ii) definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração pactuada, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e deles decorra o êxito da demanda. O recorrido atuou no processo por quase 07 (sete) anos, tendo sido o responsável pela produção de todas as peças processuais que culminaram no trânsito em julgado favorável ao apelante, não havendo comprovação de prestação deficitária dos serviços. O novo patrono atuou apenas nos trâmites finais perante o STJ, sem apresentação de novas peças postulatórias determinantes para o desfecho do caso, o que não justifica a redução do percentual de honorários contratuais de êxito fixado em 15% (quinze por cento). A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, pois o proveito econômico é mensurável, ainda que mediante cálculos futuros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que prevê a integral exigibilidade dos honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato sem culpa da contratada é válida, desde que o advogado tenha efetivamente prestado os serviços dos quais decorreu o êxito da demanda. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação quando o proveito econômico for mensurável, ainda que dependa de cálculos futuros. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, mostrando-se indevida a correlata aplicação de multa; c) artigos 421, 422, 473, 682, inciso I, e 884, todos do Código Civil, porquanto a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte, decorrente da inobservância da boa-fé, da razoabilidade e da função social do contrato. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 421, 422, 473, 682, inciso I, e 884, todos do Código Civil, e quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a análise das razões recursais quanto às matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos de lei, embora o recorrente afirme o contrário, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede especial pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012